Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600511-72.2020.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600511-72.2020.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600511-72.2020.6.16.0137
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600511-72.2020.6.16.0137
que, considerando que o pleito eleitoral encerrou-se em 15/11/2020, revogou a liminar concedida
pela perda do objeto e julgou improcedente o pedido formulado pela representante e extinguiu o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(Representação por divulgação de pesquisa irregular com pedido de liminar ajuizada pela
Coligação Maringá Sempre à Frente em face de Valdeci Aparecido Silva, com fulcro no art. 33 da lei
9.504/97, alegando, em síntese, que a presente representação busca fazer cessar a divulgação de
suposta pesquisa eleitoral não registrada, a qual tem sido veiculada pelo Representado via
Whatsapp, no grupo "Amigos Empresários", por meio do qual se encaminhou o suposto resultado
advindo de uma suposta pesquisa de opinião, que demostra a classificação dos concorrentes ao
pleito pelo Executivo Municipal de Maringá/PR, sem indicar a origem da informação. É atribuído ao
Épico Instituto de Pesquisa a suposta coleta de dados, a qual não está registrada. Conteúdo dos
post: "Épico Instituto de Pesquisas - Metodologia aplicada - (...) Ulisses Maia 26.07% Col. Audilene
14,29% Dr. Batista 12,14% Homero Marchese 11,43% José Luiz Bovo 7,14% Rogério Calazans 5,24%
Valdir Pignata 4,17% (...)" ). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VALDECI APARECIDO DA SILVA (RECORRIDO)
PRISCILLA GALLI SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33733
116
07/05/2021 16:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.660

RECURSO ELEITORAL 0600511-72.2020.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: VALDECI APARECIDO DA SILVA
- OAB/PR0061530
ADVOGADO: PRISCILLA GALLI SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
SEM
O
PRÉVIO
REGISTRO
VIA
APLICATIVO
WHATSAPP.
AUSÊNCIA
DE
ATO
ILÍCITO. GRUPO PRIVADO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A fim de coibir eventuais abusos e
conferir uma maior confiabilidade às
pesquisas eleitorais, o art. 33 da Lei nº
9.504/1997 estabelece que a divulgação
de pesquisa sem o prévio registro perante
a justiça eleitoral, enseja na aplicação de
multa.
2. No caso dos autos, é possível verificar
que o grupo em que foi divulgada a
pesquisa se trata de um grupo de
"amigos", de modo que a publicidade, por
si só, não é capaz de influenciar os
eleitores.
3. A divulgação de pesquisa interna para
apoiadores em grupo privado (com 44
Num. 33733116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716184135100000032891042
Número do documento: 21050716184135100000032891042

pessoas) não enseja na aplicação de
multa do art. 17 da Resolução nº
23.600/19.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se na origem de representação ajuizada pela Coligação “Maringá Sempre à
Frente” em face de Valdeci Aparecido da Silva, sob a alegação de que o representado teria
divulgado pesquisa eleitoral sem o prévio registro perante a justiça eleitoral via aplicativo
Whatsapp.
Por sentença (id. 22994766) o juízo
indeferiu os pedidos, sob o fundamento
a quo
de que o representado apenas divulgou o conteúdo em um círculo restrito e de poucas
pessoas, razão pela qual não incorreu na conduta descrita no art. 33, § 3º da Lei 9.504/97.
Irresignado, o representante recorreu (id. 22994866), aduzindo, em síntese, não
se trata de um grupo íntimo de "amigos" de representado, mas sim de um grupo de
empresários.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento e, alternativamente pelo provimento (id. 24087116).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Sustenta a Procuradoria Regional Eleitoral que o recurso seria intempestivo, uma
vez que o recorrente foi intimado em 26/11/2020 e o recursos foi interposto em 28/11/2020.
Nesse sentido, o art. 22 da Resolução TSE nº 23.608/19, dispõe que o prazo para
a interposição de recurso eleitoral nas eleições municipais é de 01 (um) dia, vejamos:
Num. 33733116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716184135100000032891042
Número do documento: 21050716184135100000032891042

Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade
(Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º).
Quanto a contagem do prazo, o art. 7º, § 3º, da Resolução TSE nº 23478/17,
prevê o seguinte:
Art. 7º O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos
e l e i t o r a i s .
§ 2º Os prazos processuais, fora do período definido no calendário eleitoral, serão
.
computados na forma do art. 224 do Novo Código de Processo Civil
Dessa forma, percebe-se que houve a intimação da sentença via DJE nº
283/2020 em 27/11/2020 (sexta-feira – id. 22995066) e interposição do recurso em 28/11/2020
(sábado - id. 22994966), isto é, dentro do prazo legal.
Verifica-se a partir da certidão de id. 22995216, que as contrarrazões são
intempestivas, visto que foram protocoladas apenas em 16/12/2020 (id. 2299531).
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido; entretanto, não conheço das contrarrazões, em
razão de sua evidente intempestividade.
Mérito
Como relatado, insurge-se o recorrente contra a não aplicação de multa ao
recorrido.
Alega que a veiculação de pesquisa eleitoral via aplicativo Whatsapp sem o prévio
registro perante a justiça eleitoral, viola o texto legal e, consequentemente, enseja na aplicação
de multa.
Quanto às pesquisas eleitorais, José Jairo Gomes faz importantes apontamentos:
Por pesquisa eleitoral compreendem-se o levantamento e a interpretação de dados atinentes
à opinião ou preferência do eleitorado quanto aos candidatos que disputam as eleições. Tem
por finalidade verificar a aceitação ou o desempenho dos concorrentes no certame.
As pesquisas constituem importante instrumento de avaliação dos partidos em relação à
atuação e ao desempenho de seus candidatos. São úteis sobretudo para a definição de
estratégias e tomada de decisões no desenvolvimento da campanha. [Direito Eleitoral. 2020]
Nesse sentido, a fim de coibir eventuais abusos e conferir uma maior
confiabilidade às pesquisas eleitorais, o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 estabelece que a
divulgação de pesquisa sem o prévio registro perante a justiça eleitoral, enseja na aplicação de
multa:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
Num. 33733116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716184135100000032891042
Número do documento: 21050716184135100000032891042

registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
i n f o r m a ç õ e s :
I
-
q u e m
c o n t r a t o u
a
p e s q u i s a ;
II
-
valor e origem dos recursos despendidos no trabalho; III
-
metodologia
e
período
de
realização
da
pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro;

(Redação
dada
pela
Lei
nº
12.891,
de
2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
d o
t r a b a l h o
d e
c a m p o ;
VI
-
questionário
completo
aplicado
ou
a
ser
aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
12.891,
de
2013)
(
.
.
.
)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo
sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
No mesmo sentido, o art. 17 da Resolução nº 23.600, dispõe:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art. 2º
desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três
mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais).
Dessa forma, os dispositivos legais são claros no sentido de que são passíveis de
multa as pesquisas divulgadas sem o prévio registro perante a Justiça Eleitoral.
Entretanto, cumpre salientar que para aplicação desta penalidade tão rigorosa é
necessário verificar se houve a efetiva divulgação para o público ou somente uma divulgação
interna para um grupo restrito de pessoas.
No caso dos autos, percebe-se que a pesquisa foi divulgada via aplicativo
Whatsapp em um grupo chamado “Amigos empresários” que contava com
,
44 participantes
conforme verifica-se nas imagens colacionadas na inicial:
Num. 33733116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716184135100000032891042
Número do documento: 21050716184135100000032891042

Assim, a partir dos elementos probatórios trazidos aos autos, principalmente o
vídeo de id. 22993766, é possível verificar que o local em que foi divulgada a pesquisa se trata
de um grupo de "amigos", isto é, em um grupo privado com 44 pessoas.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu em caso semelhante, que a divulgação de
pesquisa interna para apoiadores em grupo privado não enseja na aplicação de multa,
vejamos:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2017. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP DE
PESQUISA NÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA
QUE REALIZOU A PESQUISA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. RECURSO
C O N H E C I D O
E
N Ã O
P R O V I D O .
1. O ilícito eleitoral previsto no §3º do artigo 33 da Lei das Eleições, que trata da divulgação
de pesquisa sem prévio registro, coíbe a veiculação pública indistinta.
2. O compartilhamento de pesquisa eleitoral interna em grupo privado de Whatsapp,
visivelmente destinada à agremiação e seus apoiadores, não traduz a publicidade
capaz de influenciar o eleitorado como um todo.
3. Entendimento arrimado em Precedentes desta Corte eleitoral válido para as eleições 2016
(TRE/PR, RE nº 35160, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, j. 28/11/2016, TRE/PR, RE nº
1536,
rel.
Nicolau
Konkel
Junior,
j.
08/11/2016).
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 3493, Rel. JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ,
26/02/2018)
No mesmo sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA IRREGULAR. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM FACEBOOK E WHATSAPP
CONTENDO REFERÊNCIAS A PESQUISA NÃO REGISTRADA. CARACTERIZAÇÃO DO
ILÍCITO NO FACEBOOK. REMOÇÃO DO CONTEÚDO. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE
WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.
C O N C E S S Ã O
P A R C I A L
D A
S E G U R A N Ç A .
1. A divulgação de postagem no Facebook veiculando o resultado de suposta pesquisa não
Num. 33733116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716184135100000032891042
Número do documento: 21050716184135100000032891042

registrada, que contém os percentuais dos candidatos ao pleito, quantidade de votos brancos
e nulos e não opinantes, realizada por empresa que normalmente faz pesquisas eleitorais
oficiais, tem o condão de induzir o eleitor em erro, vez que não aparenta tratar-se de mera
e
n
q
u
e
t
e
.
2. O compartilhamento de informação relativa à eventual pesquisa -ainda que não registrada -
por meio da rede social Whatsapp em grupo restrito não configura divulgação de pesquisa
i r r e g u l a r
.
3. A extensão do reconhecimento da irregularidade da divulgação de pesquisa não
.
registrada no Whatsapp demanda a comprovação da amplitude do grupo privado
4 .
S e g u r a n ç a
p a r c i a l m e n t e
c o n c e d i d a .
5. Manutenção da ordem de remoção do conteúdo ilícito e proibição de novas publicações
com idêntico conteúdo, com aplicação de multa para eventual descumprimento.
(MANDADO DE SEGURANCA n 0600430-49.2020.6.16.0000, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Publicação: PSESS - 20/10/2020)
Por fim, sendo firme no entendimento desta Corte de que pesquisas divulgadas
em grupo privado não caracterizam a infração prevista no art. 33 da Lei 9.504/97, voto pelo não
provimento do recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo juízo
, que indeferiu os
a quo
pedidos da inicial.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600511-72.2020.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD /
15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI -
PR65314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: VALDECI
APARECIDO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: PRISCILLA GALLI SILVA - PR0061530
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.
Num. 33733116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716184135100000032891042
Número do documento: 21050716184135100000032891042

Num. 33733116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716184135100000032891042
Número do documento: 21050716184135100000032891042